Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-42.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0702503-42.2018.8.07.0004 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Valdenice Souza da Silva Arnon Souza Santos Maria Jose Motta Santos Apelados: Espólio de Hercília de Sousa Santos Sonia Lucia Dias de Freitas Jose Wilson Sousa Dias Suely Sousa Dias Benigna Abrantes Guedes Jorge Luiz Sousa Dias Joao Rocha Dias Filho Candida Domingas Sousa Dias Silvana Sousa Dias Araujo Simone Sousa Dias Mara Silva Souza Santos Alves Jamil Sousa Dias James Sousa Dias Sara Sousa Dias Jaime Sousa Dias Jair Sousa Dias D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta, conjuntamente, por Valdenice Souza da Silva, Arnon Souza Santos e Maria Jose Motta Santos contra a sentença (Id. 70746491) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que julgou o pedido procedente. A apelada Mara Silva Souza Santos Alves suscitou, em suas contrarrazões (Id. 70746527), questões preliminares referentes à falta de interesse processual e à ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Assim, manifestem-se os apelantes a respeito dos temas aludidos, nos termos da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 4 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator